Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. CÔMPUTO INADEQUADO DA PENA. RETIFICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006, fixada a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 3.1. Os elementos probatórios trazidos ao caderno processual são contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, que se amoldam ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas (Lei n° 11.343/2006), daí porque não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação do delito.
4. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado. 4.1. Retificado o cálculo da pena imposta, mas sem alteração aos parâmetros fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.